Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO.
1. A ação de imissão na posse possui natureza petitória (CC 1228), estando a sua procedência condicionada à comprovação da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta de terceiro sobre ela. Precedentes.
2. Deve ser deferida a imissão dos autores na posse do imóvel se, para além da prova do direito real de propriedade sobre a coisa individualizada, dois dos réus afirmam que não exercem posse sobre o imóvel e o terceiro réu – que justifica o seu direito na prescrição aquisitiva do bem – teve a sua ação de usucapião julgada improcedente, o que configura a posse injusta (CC 1.200).
3. Deu-se provimento ao apelo dos autores.